Tribunal: TJES
Processo: 5015460-22.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015460-22.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ARILTON FRANCISCO DE PAULA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PESSOA IDOSA (82 ANOS). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DOS VALORES. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO REFERENTE A CONTRATO ANTIGO (2015). CONTRADIÇÃO ENTRE DEFESA E PROVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS MANTIDOS APÓS A SENTENÇA. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência dos débitos vinculados aos empréstimos consignados nºs. 307324185-7_0001 e 307324185-7_0002, determinou o cancelamento definitivo dos contratos, condenou à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 3.038,70) e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O autor, idoso de 82 anos, alegou jamais ter contratado tais mútuos, tampouco ter recebido os valores correspondentes, o que foi corroborado pelos extratos previdenciários e bancários.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações impugnadas e a efetiva disponibilização dos valores dos empréstimos, bem como a existência de engano justificável apto a afastar a restituição em dobro e a indenização por danos morais, ou se permanece caracterizada a falha na prestação do serviço.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório evidencia que o recorrente não apresentou os contratos de 2022 e 2025, limitando-se a juntar documentos relativos a contrato antigo de 2015, destoando do objeto da lide. O histórico de consignações do INSS indica que os contratos impugnados foram averbados como “averbação nova”, incompatível com a tese de mera reaverbação de contrato pretérito. Também não houve prova de que os valores dos empréstimos (R$ 16.422,48 e R$ 8.226,81) foram creditados ao consumidor.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14, CDC). A contratação fraudulenta constitui fortuito interno. Demonstrada a inexistência de contratação válida e a manutenção dos descontos mesmo após determinação judicial, correta a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), conforme entendimento pacificado no EAREsp 676.608/SP.
Os descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) é proporcional e compatível com a jurisprudência local (Enunciado 32 – SEJ/TJES). Sentença mantida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido
, mantendo-se integralmente a sentença.
Tese de julgamento:
“É nula a contratação de empréstimo consignado não comprovada pela instituição financeira, especialmente quando ausente prova da manifestação de vontade do consumidor e da efetiva liberação dos valores, impondo-se a restituição em dobro e a compensação por danos morais quando presentes descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa.”

Dispositivos legais e precedentes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55; STJ – EAREsp 676.608/SP; AgInt no REsp 2046832/PR; Enunciado 32 – SEJ/TJES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5015460-22.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
ARILTON FRANCISCO DE PAULA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PESSOA IDOSA (82 ANOS). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DOS VALORES. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO REFERENTE A CONTRATO ANTIGO (2015). CONTRADIÇÃO ENTRE DEFESA E PROVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS MANTIDOS APÓS A SENTENÇA. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência dos débitos vinculados aos empréstimos consignados nºs. 307324185-7_0001 e 307324185-7_0002, determinou o cancelamento definitivo dos contratos, condenou à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 3.038,70) e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O autor, idoso de 82 anos, alegou jamais ter contratado tais mútuos, tampouco ter recebido os valores correspondentes, o que foi corroborado pelos extratos previdenciários e bancários.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações impugnadas e a efetiva disponibilização dos valores dos empréstimos, bem como a existência de engano justificável apto a afastar a restituição em dobro e a indenização por danos morais, ou se permanece caracterizada a falha na prestação do serviço.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório evidencia que o recorrente não apresentou os contratos de 2022 e 2025, limitando-se a juntar documentos relativos a contrato antigo de 2015, destoando do objeto da lide. O histórico de consignações do INSS indica que os contratos impugnados foram averbados como “averbação nova”, incompatível com a tese de mera reaverbação de contrato pretérito. Também não houve prova de que os valores dos empréstimos (R$ 16.422,48 e R$ 8.226,81) foram creditados ao consumidor.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14, CDC). A contratação fraudulenta constitui fortuito interno. Demonstrada a inexistência de contratação válida e a manutenção dos descontos mesmo após determinação judicial, correta a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), conforme entendimento pacificado no EAREsp 676.608/SP.
Os descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) é proporcional e compatível com a jurisprudência local (Enunciado 32 – SEJ/TJES). Sentença mantida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido
, mantendo-se integralmente a sentença.
Tese de julgamento:
“É nula a contratação de empréstimo consignado não comprovada pela instituição financeira, especialmente quando ausente prova da manifestação de vontade do consumidor e da efetiva liberação dos valores, impondo-se a restituição em dobro e a compensação por danos morais quando presentes descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa.”

Dispositivos legais e precedentes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55; STJ – EAREsp 676.608/SP; AgInt no REsp 2046832/PR; Enunciado 32 – SEJ/TJES.

RELATÓRIO

O Recorrido, qualificado como aposentado e pessoa idosa com 82 (oitenta e dois) anos de idade, ajuizou a demanda narrando ter constatado, com auxílio de terceiros, a existência de descontos em seu benefício previdenciário (NB 108.783.747-0) referentes a dois empréstimos consignados supostamente firmados com o Recorrente, quais sejam: o contrato nº 307324185-7_0001, no valor de R$ 16.422,48, incluído em 03/04/2022, em 64 parcelas de R$ 75,78, com início de desconto em abril/2022; e o contrato nº 307324185-7_0002, no valor de R$ 8.226,81, incluído em 25/01/2025, em 53 parcelas de R$ 228,09, com início de desconto em fevereiro/2025.

O Recorrido alegou nunca ter firmado tais operações, considerando-as fraudulentas e sem qualquer repasse financeiro à sua conta bancária, o que se confirmaria pelo Boletim Unificado (Id 15992898) e pelos extratos do INSS (Id 15992902).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 15992933):

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE os
contratos de empréstimo consignado nº307324185-7_0001 e nº307324185-7_0002 referentes ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e declarar inexistente os débitos a eles correlatos;

II – CONDENAR
a requerida a restituir ao autor o valor, em dobro, indevidamente descontado em seu benefício, perfazendo a quantia total de
R$3.038,70 (três mil e trinta e oito reais e noventa centavos)
, com atualização monetária contada do vencimento das parcelas e juros contados a partir da citação da parte requerida;

III- CONDENAR
, ainda a requerida a pagar à autora a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Via reflexa,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o BANCO PAN S.A. interpôs Recurso Inominado (Id 15993885), no reiterando as preliminares de falta de interesse de agir e prescrição quinquenal. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos sob o argumento de que a sentença se baseou em "comprovante de transferência bancária não analisado com o devido rigor” e pleiteou, subsidiariamente, o afastamento da repetição em dobro, a exclusão dos danos morais ou a compensação dos valores supostamente liberados.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16376358), pugnando pela manutenção integral da sentença. Adicionalmente, informou e documentou (Id 16377436) que, apesar de o Recorrente haver peticionado nos autos o cumprimento da obrigação de fazer em 28/08/2025 (Id 15993891), os descontos indevidos (R$ 75,78 e R$ 228,09) persistiram no benefício do Recorrido nas competências de 08/2025 e 09/2025, o que configura flagrante descumprimento do comando judicial e acentua a necessidade de ratificação da condenação.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

I) Das preliminares

O Recorrente alegou que o Recorrido carece de interesse de agir, por não ter comprovado a busca prévia pela solução na via administrativa.

A pretensão, contudo, é flagrantemente rechaçada, porquanto no ordenamento jurídico nacional, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, garante a todo cidadão o acesso ao Poder Judiciário para postular a reparação de lesão ou ameaça a direito.

A exigência de esgotamento ou mesmo de comprovação de tentativa de resolução administrativa, salvo em hipóteses excepcionais (como o tema 350 do STF para ações previdenciárias de concessão/restabelecimento de benefício, de natureza diferente da presente), configura mitigação indevida da garantia constitucional.

A tese de prescrição quinquenal, atrelada à figura da
supressio
, também não merece acolhimento.

Quanto às parcelas restituíveis, o prazo prescricional é o quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à pretensão de reparação pelos danos causados por fato do serviço. O termo inicial, no caso de trato sucessivo, inicia-se a partir de cada desconto indevidamente efetuado.

Todavia, a análise do caso concreto demonstra que os contratos alegadamente fraudulentos têm como datas de inclusão 03/04/2022 (nº 307324185-7_0001) e 25/01/2025 (nº 307324185-7_0002). Considerando que a presente ação foi ajuizada em maio de 2025, não houve o transcurso do prazo capaz de fulminar a pretensão restituitória relativa a qualquer das parcelas pleiteadas, uma vez que o contrato mais antigo discutido sequer atingiu três anos de vigência na data da propositura da ação.

O instituto do
supressio
, que pressupõe a inércia prolongada do titular do direito capaz de gerar na parte contrária a legítima expectativa de que o direito não será mais exercido, revela-se inaplicável ao caso, em que a parte hipossuficiente, que alega a hipervulnerabilidade, agiu diligentemente após a constatação de redução significativa em seu benefício previdenciário, como narrado na inicial.

A demora na percepção de fraudes que se escondem por detrás de descontos em folha de pagamento, especialmente por parte de idosos em estado de hipervulnerabilidade, não pode ser utilizada como escudo para a instituição financeira que falhou objetivamente na segurança de sua prestação de serviço.

Assim, rejeito as preliminares suscitadas pelo Recorrente.

II) Do mérito recursal

A análise detida dos argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, leva à conclusão de que
as razões recursais não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

A relação jurídica estabelecida é nitidamente consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Diante do quadro de hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações do Recorrido - que é idoso, alega desconhecimento dos contratos e demonstra por meio de extratos a inconsistência na liberação de valores expressivos -, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, é medida que se impõe e foi acertadamente aplicada pelo Juízo
a quo
.

O Recorrente, Instituição Financeira, detentor de todos os dados e sistemas de controle, tinha o ônus de provar a regularidade da contratação relativa aos contratos de nºs. 307324185-7_0001 (abril/2022) e 307324185-7_0002 (fevereiro/2025). Essa prova exige a demonstração de: manifestação de vontade válida do consumidor; e a efetiva e integral disponibilização do valor do mútuo ao consumidor.

O Recorrente juntou à sua defesa documentos (Ids 15992920 e 15992921) que se referem, majoritariamente, ao Contrato nº 307324185, datado de 24/08/2015, notadamente uma planilha de proposta simplificada que elenca parcelas expiradas em 07/09/2021. Assim, em contradição manifesta à sua própria narrativa recursal e ao objeto da lide, o Recorrente não apresentou os contratos de 2022 e 2025 que ensejaram os descontos recentes e foram especificamente atacados na exordial.

A justificativa de que os contratos impugnados seriam "numerações fictícias" criadas para a reaverbação de um contrato de 2015 não se harmoniza com o Histórico de Empréstimo Consignado do INSS (Id 15992902). Neste documento, os contratos nºs. 307324185-7_0001 (R$ 75,78) e 307324185-7_0002 (R$ 228,09) estão listados separadamente e, crucialmente, detalhados com a “Origem da Averbação: Averbação nova”. A coexistência e a averbação como "nova" descaracterizam a mera "teimosinha" de um contrato pretérito de 2015 que já teria, inclusive, expirado em 2021, conforme a própria documentação do Banco (Id 15992920).

Portanto, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade dos negócios jurídicos que geraram os descontos nos anos de 2022 e 2025, tampouco a efetiva e integral transferência dos valores contratados (R$ 16.422,48 e R$ 8.226,81), conforme o que restou demonstrado pelos extratos bancários trazidos pelo Recorrido, que não indicam o ingresso de tais quantias à época das alegadas contratações.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelo risco da atividade, que inclui a guarda e segurança dos dados e transações de seus clientes. A contratação de empréstimo por meio de fraude, quando não comprovada a autoria e a manifestação de vontade do consumidor, configura fortuito interno e defeito na prestação de serviço.

Mantenho, assim, a declaração de nulidade dos contratos consignados nºs. 307324185-7_0001 e 307324185-7_0002 e a inexistência dos débitos a eles correlatos.

Do pedido de compensação de valores

O Recorrente invoca o princípio do
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório) e pleiteia, subsidiariamente, a compensação, sob pena de enriquecimento sem causa do Recorrido. Os argumentos baseiam-se na premissa de que o Recorrido teria se beneficiado do crédito.

Contudo, este argumento não prospera diante da análise probatória. A tese de aproveitamento só seria minimamente sustentável se o Recorrente tivesse provado que: o Contrato de 2015 estava ativo e foi refinanciado; os contratos de 2022 e 2025 eram, de fato, meras reaverbações; e, principalmente, os valores expressivos dos novos mútuos (R$ 16.422,48 e R$ 8.226,81) foram creditados na conta do Recorrido.

O Recorrido buscou cooperar com o Juízo, juntando o extrato de sua conta bancária (Id 15992916) que não demonstra o crédito desses valores. O documento unilateral apresentado pelo Banco (planilha de proposta, Id 15992920) que indica uma TED no valor de R$ 5.134,85 foi realizado em 24/08/2015, ou seja, há mais de uma década, não guardando correlação direta com os contratos de 2022 e 2025, os quais são objeto da presente demanda e foram julgados nulos.

Em face da ausência de comprovação do repasse dos valores referentes aos contratos declarados nulos, inexiste a causa de pedir para a compensação (art. 368, CC) ou para a determinação de devolução da vantagem econômica pela vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC). Se não há prova robusta do crédito dos montantes relativos aos contratos nulos, tampouco se pode falar em comportamento contraditório do consumidor por ter se calado diante do recebimento de valores que nunca lhe chegaram.

Rejeito, assim, a aplicação do
venire contra factum proprium
e do enriquecimento sem causa, bem como o pedido de compensação.

Dos danos materiais e da repetição do indébito em dobro

Reconhecida a nulidade da contratação, a consequência exata para os descontos indevidos é a restituição dos valores. O Juízo
a quo
determinou a devolução em dobro, totalizando R$ 3.038,70, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O Recorrente pleiteia, subsidiariamente, a restituição na forma simples, sob a alegação de engano justificável.

Quanto à repetição em dobro dos valores efetivamente descontados, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/SP, pacificou o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente não depende da comprovação da má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva.

A insistência na realização de descontos indevidos sobre a verba alimentar do idoso (até mesmo após a prolação da sentença que determinou o cancelamento definitivo dos contratos, conforme Id 16377436), caracteriza a boa-fé objetiva violada, ensejando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, é devida a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme determinado na sentença.

Dos danos morais

A sentença condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, baseando-se na indevida utilização dos dados do consumidor e na invasão do patrimônio do Requerente por meio de descontos mensais em verba alimentar, o que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade. O Recorrente pleiteia o afastamento ou a redução da condenação.

O desconto indevido de parcelas de empréstimo consignado em benefício previdenciário possui natureza eminentemente alimentar, especialmente quando se trata de Recorrido idoso (82 anos), enquadrado em situação de hipervulnerabilidade, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 39) e o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003).

O dano moral, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, é
in re ipsa
, ou seja, dispensa comprovação do sofrimento, pois a lesão é presumida pela natureza da verba usurpada e pela insegurança gerada ao consumidor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Levando em consideração os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo para a instituição financeira, entendo que o montante arbitrado pelo Juízo de piso mostra-se razoável e proporcional ao dano suportado, não merecendo qualquer reparo (Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”)
.

Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)